Tribunal: STF
Processo: HC 180786
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu em parte do HC 530.913/SP e, nessa extensão, denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (eDOC 16, p. 1):
    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. WRIT CONHECIDO EM PARTE. ORDEM DENEGADA.
    1. A questão atinente ao excesso de prazo para o encerramento do feito não foi apreciada no aresto combatido, de modo que seu exame, nesta oportunidade, configuraria indevida supressão de instância.
    2. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    3. São idôneos os motivos apontados para decretar a custódia provisória do réu, pois evidenciam a necessidade de resguardar a instrução processual, visto que, após a suposta conduta ilícita, o paciente proferiu ameaças contra a vítima e algumas testemunhas.
    4. Por idênticas razões, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da necessidade de resguardar a instrução processual (art. 282, I, do Código de Processo Penal).
    5. Writ conhecido em parte. Ordem denegada.
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente, ao qual foi imputada, após aditamento da denúncia, a prática da conduta criminosa prevista no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, teve a prisão preventiva contra si decretada em 23.10.2018; b) o decreto prisional apresenta fundamentação inidônea, baseada apenas na gravidade abstrata e genérica do delito e do clamor social; c) não haveriam sido realizadas as ameaças à vítima e às testemunhas mencionadas na decisão interlocutória, sendo certo que, longe de causar qualquer risco à instrução, o paciente vem colaborando com as autoridades; d) os fatos ocorreram mais de um mês antes da adoção da medida extrema por eles ensejada, razão pela qual não está configurado o requisito da contemporaneidade; e) o paciente é primário, de bons antecedentes e responde pela prática de crime passional, de modo que medidas cautelares alternativas são suficientes para o alcance das finalidades da segregação cautelar; f) a marcha processual e a custódia do acusado vêm se alongando por razões alheias à atuação da defesa.
    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que com a fixação de medidas cautelares alternativas.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, as ilegalidades apontadas não podem ser aferidas de pronto.
    2.1. Preliminarmente, cumpre observar que, no que concerne ao excesso de prazo ventilado pelo impetrante, constato tratar-se de matéria não submetida a exame pelas Cortes antecedentes.
    Nessa quadra, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois o conhecimento originário da matéria pelo Supremo Tribunal Federal configuraria supressão de instância. 
    Aliás, na situação posta sob exame, o tema nem sequer foi objeto de debate perante o Tribunal de origem, o que implica dizer que o enfrentamento do tema diretamente na presente oportunidade representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, com a dupla supressão de instância, como da própria competência constitucional conferida. Nesse sentido:
    O presente recurso mostra-se inviável, pois os acórdãos impugnados no STJ e no presente writ não enfrentaram a questão do excesso de prazo da prisão preventiva. Fazê-lo nesta via implicaria, portanto, em dupla supressão de instância, orientação que está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (HC 170493 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.09.2019)
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019; e RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018” (HC 170886 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.08.2019).
    2.2. Outrossim, no que tange à decretação da custódia cautelar, registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121.208, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).
    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.
    Ao contrário do que alega o impetrante, o juiz de primeiro grau, decretar a prisão preventiva, calcou-se de forma satisfatória, ainda que sucinta, na gravidade concreta do delito imputado e nos elementos indicativos de que o paciente dirigiu ameaças às vítimas e às testemunhas após o evento criminoso, nestes termos (eDOC 3, pp. 31-32):
    Trata o caso em tela de crime grave, cuja pena máxima supera quatro anos, razão pela qual é admissível, em tese, essa modalidade da prisão. Ainda, os elementos de convicção constantes dos autos ministram indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, no sentido de que os acusados envolveram-se com a prática do crime de homicídio tentado, delito extremamente grave, hediondo, que grande clamor e temor provoca na sociedade, trazendo risco à ordem pública.
    Com efeito, a ordem pública recomenda que os agentes permaneçam segregados, de molde a se evitar que, soltos, tornem a delinquir e gerar abalos à comunidade. 
    Aliás, neste ponto, cumpre anotar que o acusado Donizete, após a prática criminosa, continuou a ameaçar a vítima, consoante se verifica da degravação juntada as fls. 47/50.
    Ainda, segundo os relatos juntados as fls. 56 e 58, o mesmo acusado intimidou e ameaçou as testemunhas, de modo a deixar patente a necessidade de se garantir a instrução penal. 
    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.
    Assim, a motivação exarada na decisão vergastada revela-se apta a evidenciar a higidez da medida gravosa, pois apontou a gravidade concreta da conduta e sua reprovabilidade, cujos efeitos abalaram a ordem pública.
    2.3. A respeito da alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e a medida decretada, os argumentos trazidos pelo impetrante se revelam insubsistentes, seja porque a magnitude do lapso temporal decorrido, de pouco mais de um mês, não torna a prisão totalmente dissociada do evento criminoso por cuja prática responde o paciente, seja porque a instrução processual, também acautelada pela prisão provisória, não havia sequer começado quando do acolhimento do pleito da autoridade policial.
    2.4. Quanto ao questionamento das premissas fáticas que subsidiaram a conclusão pela necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da instrução criminal, assinalo que o habeas corpus, a fim de alcançar o prestígio e envergadura que lhe foram conferidos constitucionalmente, consubstancia via afunilada, célere e eminentemente documental. Nessa ótica, não se presta ao reexame das premissas fático-probatórias que lastreiam a decisão vergastada. 
    Logo, conforme acima demonstrado, segundo se depreende dos autos, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem.
    2.5. Por fim, em relação ao argumento de que o paciente é primário e possui residência fixa, consigno que, conforme jurisprudência desta Corte, as afirmadas condições subjetivas favoráveis não impedem, isoladamente, a imposição da custódia processual, notadamente quando presentes, como no caso concreto, as hipóteses previstas no art. 312 do CPP, que autorizam a imposição da medida gravosa em apreço. Na mesma direção: HC 149.403 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12.12.2017 e HC 130.709, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 07.06.2016.
    Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente